Tribunal: STJ
Processo: 0073075-30.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969860 - RJ
(2025/0228597-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: LEONARDO LOBO PIRES
ADVOGADOS
: HENRIQUE PEREIRA BAPTISTA - RJ078636
GABRIEL DUQUE ESTRADA - RJ183072
FELIPE WRUCK MÉDICI - RJ209381
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Ministério Público
Federal contra acórdão da Quinta Turma que, à unanimidade de votos, negou provimento
ao agravo regimental, confirmando decisão unipessoal que deu provimento ao recurso
especial para restabelecer decisão do juízo de primeiro grau, ante a ausência de justa causa
para o exercício da ação penal.
2. O embargante sustenta omissão no acórdão embargado quanto à existência de fotos das
marcas no pescoço da vítima e à possibilidade de realização de exame pericial indireto, que
poderiam corroborar o relato da ofendida e fortalecer o conjunto probatório necessário ao
prosseguimento da ação penal.
3. O embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes, visando à reforma do acórdão que negou provimento ao agravo regimental e
ao reconhecimento da presença de justa causa para o exercício da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não
considerar a existência de fotos das marcas no pescoço da vítima e a possibilidade de
realização de exame pericial indireto como elementos suficientes para comprovar a
materialidade delitiva e justificar o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53908325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 0dd6244a-1c19-4a97-bf68-265019ee1778

5. O exame de corpo de delito é imprescindível para comprovar a materialidade delitiva e o
correto enquadramento jurídico-penal da conduta, conforme disposto no
do Código
art. 158
de Processo Penal.
6. A ausência de exame pericial direto ou indireto inviabiliza a comprovação da
materialidade da infração penal, sendo insuficiente a utilização de fotografias como
substituto do exame pericial, por não permitirem a demonstração precisa da natureza das
lesões e do nexo causal entre a conduta imputada ao acusado e o resultado registrado.
7. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo
declinado de forma clara e fundamentada as razões para o desprovimento do agravo
regimental, sendo os embargos de declaração inadequados para reexame de matéria já
decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O exame de corpo de delito é imprescindível para a comprovação da materialidade
delitiva e o correto enquadramento jurídico-penal da conduta, conforme o
do
art. 158
2.
Código de Processo Penal.
A ausência de exame pericial direto ou indireto inviabiliza a
comprovação da materialidade da infração penal, sendo insuficiente a utilização de
3.
fotografias como substituto do exame pericial.
Nos casos de violência doméstica contra a
mulher, a Lei Maria da Penha admite laudos ou prontuários médicos como corpo de delito
4.
indireto, desde que apresentados nos autos.
Embargos de declaração não se prestam ao
reexame de matéria já apreciada e decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição ou obscuridade do julgado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158 e 167;
§3o.
Lei no 11.340/2006, art. 12,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 2.308.275/TO,
Sexta Turma, julgado em 16.11.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.681.503/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53908325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 0dd6244a-1c19-4a97-bf68-265019ee1778

EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969860 - RJ
(2025/0228597-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: LEONARDO LOBO PIRES
ADVOGADOS
: HENRIQUE PEREIRA BAPTISTA - RJ078636

GABRIEL DUQUE ESTRADA - RJ183072

FELIPE WRUCK MÉDICI - RJ209381
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Ministério Público
Federal contra acórdão da Quinta Turma que, à unanimidade de votos, negou provimento
ao agravo regimental, confirmando decisão unipessoal que deu provimento ao recurso
especial para restabelecer decisão do juízo de primeiro grau, ante a ausência de justa causa
para o exercício da ação penal.
2. O embargante sustenta omissão no acórdão embargado quanto à existência de fotos das
marcas no pescoço da vítima e à possibilidade de realização de exame pericial indireto, que
poderiam corroborar o relato da ofendida e fortalecer o conjunto probatório necessário ao
prosseguimento da ação penal.
3. O embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes, visando à reforma do acórdão que negou provimento ao agravo regimental e
ao reconhecimento da presença de justa causa para o exercício da ação penal.
Documento eletrônico VDA53908322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:36
Código de Controle do Documento: e8b4f52c-17bf-4f44-84ae-82819152d454

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não
considerar a existência de fotos das marcas no pescoço da vítima e a possibilidade de
realização de exame pericial indireto como elementos suficientes para comprovar a
materialidade delitiva e justificar o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame de corpo de delito é imprescindível para comprovar a materialidade delitiva e o
correto enquadramento jurídico-penal da conduta, conforme disposto no
do Código
art. 158
de Processo Penal.
6. A ausência de exame pericial direto ou indireto inviabiliza a comprovação da
materialidade da infração penal, sendo insuficiente a utilização de fotografias como
substituto do exame pericial, por não permitirem a demonstração precisa da natureza das
lesões e do nexo causal entre a conduta imputada ao acusado e o resultado registrado.
7. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo
declinado de forma clara e fundamentada as razões para o desprovimento do agravo
regimental, sendo os embargos de declaração inadequados para reexame de matéria já
decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O exame de corpo de delito é imprescindível para a comprovação da materialidade
delitiva e o correto enquadramento jurídico-penal da conduta, conforme o
do
art. 158
2.
Código de Processo Penal.
A ausência de exame pericial direto ou indireto inviabiliza a
comprovação da materialidade da infração penal, sendo insuficiente a utilização de
3.
fotografias como substituto do exame pericial.
Nos casos de violência doméstica contra a
mulher, a Lei Maria da Penha admite laudos ou prontuários médicos como corpo de delito
4.
indireto, desde que apresentados nos autos.
Embargos de declaração não se prestam ao
reexame de matéria já apreciada e decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição ou obscuridade do julgado.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53908322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:36
Código de Controle do Documento: e8b4f52c-17bf-4f44-84ae-82819152d454

CPP, arts. 158 e 167;
§3o.
Lei no 11.340/2006, art. 12,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 2.308.275/TO,
Sexta Turma, julgado em 16.11.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.681.503/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, com pedido por efeitos infringentes,
opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Quinta Turma que, à
unanimidade de votos, negou provimento ao agravo regimental, confirmando a decisão
unipessoal que deu provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão do juízo de
primeiro grau, ante a flagrante ausência de justa causa para o exercício da ação penal (fls.
431-436).
Nas razões deste recurso integrativo (fls. 440-442), o embargante busca sanar
alegada omissão sobre a existência nos autos de “fotos das marcas no pescoço da vítima” e
a possibilidade de realização de exame pericial indireto, elementos que, como sustenta,
poderiam corroborar a palavra da ofendida e robustecer o conjunto probatório necessário ao
exercício da ação penal.
Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração com a concessão
de efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão atribuída ao acórdão
embargado, com a consequente reforma do acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, reconhecendo-se a presença de justa causa para o exercício da ação penal.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não reúnem condições de prosperar.
Inicialmente, cumpre salientar que são cabíveis embargos declaratórios quando
houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante
entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.
Como relatado, nas razões do recurso integrativo, sustenta o embargante a
ocorrência de omissão, pois o acórdão embargado teria deixado de se manifestar sobre a
Documento eletrônico VDA53908322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:36
Código de Controle do Documento: e8b4f52c-17bf-4f44-84ae-82819152d454

existência de outros elementos de prova que reforçam o relato da ofendida e permitem a
realização de exame pericial indireto e, por conseguinte, a continuidade da ação penal.
Entretanto, na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão que
negou provimento ao agravo regimental, tendo a Quinta Turma se manifestado de forma
cristalina acerca do tema, conforme fragmento a seguir transcrito (fl. 436):
De fato, a conduta descrita na denúncia configura, em tese, fato
potencialmente capaz de deixar vestígios, o que impõe a realização do
exame de corpo de delito, conforme dispõe o
do Código de
art. 158
Processo Penal.
Consoante ressaltei, a perícia técnica, elaborada por
profissional oficial, é indispensável não apenas para comprovar a
materialidade delitiva, mas também para permitir o correto
enquadramento jurídico-penal da conduta.
Nessa linha de raciocínio, o que inicialmente poderia se
subsumir ao crime de lesão corporal leve, após a análise minuciosa e a
classificação adequada das lesões, pode revelar desde uma tentativa de
homicídio até uma simples contravenção penal de vias de fato, caso o
laudo não aponte a existência de lesões.
Por consequência, resulta claro que a ausência de exame
pericial realizado no momento oportuno não pode, por si só, definir a
tipificação jurídica adequada da conduta, a qual deve decorrer das
conclusões técnicas extraídas do referido exame, sob pena de violação ao
disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 158
Irrepreensível, portanto, a decisão proferida pelo juízo de
primeiro grau ao reconhecer a ausência de justa causa e a inexistência de
prova passível de produção em contraditório, diante do lapso temporal
decorrido desde a ocorrência dos fatos.

Consoante se denota, restou registrado no acórdão embargado, de forma clara,
específica e pormenorizada, que o exame de corpo de delito é imprescindível tanto para a
comprovação da materialidade delitiva quanto para o correto enquadramento jurídico-penal
da conduta.
Além disso, o acórdão embargado consignou que tal exigência, no caso
concreto, revela-se inviável, uma vez que o desaparecimento dos vestígios inviabilizou a
realização de exame pericial direto e, ademais, não foram arroladas na denúncia
testemunhas a fim de possibilitar a produção de prova testemunhal que pudesse suprir a
falta do exame técnico, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 167
Nesse sentido, muito embora o embargante sustente que há outro elemento de
prova que reforça a tese acusatória, notadamente a existência de registro fotográfico das
agressões sofridas, cabe destacar que não houve a realização de exame pericial indireto
sobre a mencionada fotografia.
Documento eletrônico VDA53908322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:36
Código de Controle do Documento: e8b4f52c-17bf-4f44-84ae-82819152d454

Conforme ressaltado no acórdão recorrido, a realização de perícia mostra-se
absolutamente indispensável para a comprovação da materialidade da infração penal, o que
não ocorreu, seja de forma direta, seja de forma indireta.
Cumpre salientar, ainda, que fotografias não se prestam a suprir a ausência do
exame pericial legal, por se tratar de documentos inidôneos para a demonstração precisa da
natureza das lesões e do nexo causal entre a conduta imputada ao acusado e o resultado
nelas registrado.
Outrossim, embora nos delitos praticados no contexto de violência doméstica
contra a mulher a Lei Maria da Penha se admita, como corpo de delito indireto, laudos ou
prontuários médicos emitidos por hospitais ou postos de saúde, nos termos do
§3o,
art. 12,
da
nenhum documento dessa natureza foi apresentado para comprovar as
Lei no 11.340/06,
supostas agressões.
Assim, tenho que o julgado recorrido não padece de qualquer vício, porquanto
declinou, de forma expressa, clara e devidamente fundamentada, as razões que conduziram
ao desprovimento do agravo regimental, não podendo ser considerado omisso apenas por
adotar entendimento contrário à tese sustentada pelo embargante, que, na realidade,
pretende o reexame de matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a
estreita via dos embargos de declaração.
Verifico, portanto, a nítida intenção da parte embargante de atribuir efeito
infringente aos embargos declaratórios, diante da irresignação com o resultado do
julgamento, o que não é possível nesta via.
Nesse sentido: "Na hipótese, a irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam
apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar
a causa" (EDcl no AgRg no AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.308.275/TO,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
16/11/2023)
Em reforço: "Com os aclaratórios opostos na origem, a agravante pretendeu
veicular mero inconformismo. A jurisprudência deste Superior Tribunal, entretanto, é firme
no sentido que essa não é a via adequada para nova impugnação do mérito" (AgRg no
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
grifei).
AREsp n. 1.681.503/MS,
17/4/2023,
Diante do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:36
Código de Controle do Documento: e8b4f52c-17bf-4f44-84ae-82819152d454

Documento eletrônico VDA53908322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:36
Código de Controle do Documento: e8b4f52c-17bf-4f44-84ae-82819152d454

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0228597-0
AREsp 2.969.860 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00730753020248190001 202524700676 730753020248190001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO LOBO PIRES
ADVOGADOS
: HENRIQUE PEREIRA BAPTISTA - RJ078636
GABRIEL DUQUE ESTRADA - RJ183072
FELIPE WRUCK MÉDICI - RJ209381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais - Vias de fato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: LEONARDO LOBO PIRES
ADVOGADOS
: HENRIQUE PEREIRA BAPTISTA - RJ078636
GABRIEL DUQUE ESTRADA - RJ183072
FELIPE WRUCK MÉDICI - RJ209381
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551614:10=407@
2025/0228597-0 - AREsp 2969860 Petição : 2025/0116294-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:36:29
Código de Controle do Documento: 1592104F-1164-4BB5-9493-ADF30904D75A